Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpridas as diligências requeridas pelo despacho exarado nos autos dos Embargos à Execução Pje 000750.84.2010.80.70000 e de cópia nestes autos ao id 171857961, quanto à anuente DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, manifeste-se o exequente se há interesse na fixação da verba dos honorários contratuais quanto aos valores devidos à substituída processualmente. Em caso de eventual interesse do exequente na retenção dos honorários advocatícios contratuais, exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre credor e seus patronos. Destaco que, ao compulsar estes autos e os embargos à execução, os referidos documentos ou o eventual pedido de fixação do destaque dos honorários contratuais não foram acostados. Isto posto, intime-se o exequente para se manifestar. Antes porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial o traslado da cópia do Termo de Transação de Acordo efetuado entre o exequente e o Distrito Federal de id 12284527 dos embargos à execução para esta execução. I. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador